Tribunal: TJBA
Processo: 8049653-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049653-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: SANDOVAL OLIVEIRA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJe). PEDIDO EXPRESSO DA PARTE PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 246, §§ 1º E 2º, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA em Ação de Cumprimento de Sentença.

A decisão recorrida rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de intempestividade e deferiu o levantamento dos valores depositados em juízo.

O agravante alega nulidade da intimação para pagamento ou impugnação da execução, sustentando que deveria ter ocorrido exclusivamente via Domicílio Eletrônico, nos termos do artigo 246, §§ 1º e 2º, do CPC e normativos internos do Tribunal de Justiça da Bahia.

Pedido de efeito suspensivo negado em decisão monocrática.

Apresentação de contrarrazões pelo agravado.

Interposição de Agravo Interno pelo agravante, também objeto de impugnação pelo recorrido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intimação do despacho que determinou o pagamento ou impugnação da execução realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em vez do Domicílio Eletrônico, enseja nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 272, § 5º, do CPC, quando a parte requer a realização das intimações em nome de advogados específicos, eventual desatendimento pode ensejar nulidade.

No caso concreto, verifica-se que o despacho questionado foi regularmente publicado no DJe e direcionado ao advogado expressamente indicado pelo agravante para receber as intimações processuais.

O próprio Banco do Brasil S/A requereu previamente que todas as comunicações fossem feitas em nome dos advogados Dr. Ricardo Luiz Santos Mendonça e Dr. Eduardo Argolo de Araújo Lima, o que foi respeitado.

A jurisprudência reconhece a nulidade da intimação quando há pedido expresso de intimação exclusiva para advogados e esta é descumprida, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Precedente citado: TJ-MT, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo 10205958820218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 06/04/2022.

Nestas condições, correta a conclusão do juízo ao considerar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido e Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "Não há nulidade na intimação de decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) quando realizada em nome do advogado expressamente indicado pela parte nos autos".

Dispositivos relevantes citados

·
CPC, art. 246, §§ 1º e 2º.

·
CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada

·
TJ-MT, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo 10205958820218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 06/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049653-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravados SANDOVAL OLIVEIRA DE SANTANA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .